Tribunal: STF
Processo: RE 1265549
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.



    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.



    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.